Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709746-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRACI ROSA DE SOUZA, EDSON DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, ajuizado por IRACI ROSA DE SOUZA e EDSON DE SOUZA, processo n. 0703623-90.2022.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 186740520 da origem): “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, deduzida por EDSON DE SOUZA e IRACI ROSA DE SOUZA, requerentes, contra BANCO DO BRASIL S/A, requerido. Produzida a perícia deferida nos autos e intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de id. 174292404 e respectivos apêndices, apenas o requerido se insurgiu, sobrelevando a incorreção do termo inicial adotado pela "expert" para a incidência dos juros de mora. Instada a se manifestar, a perita prestou os esclarecimentos de id. 183713334, mantendo incólumes suas conclusões primigênias, ao que o requerido também manteve sua irresignação. Razão, porém, não assiste ao requerido. A impugnação do requerido se circunscreve à tese de que o termo "a quo" para a incidência dos juros de mora sobre o crédito constituído em favor da parte adversa conforme entendimento fixado no título judicial liquidando seria a data de sua citação no presente feito, e não a data de sua citação na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tal questão, porém, foi dirimida pelo Juízo na decisão de id. 146452601, preclusa, já não comportando rediscussão. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 182269336 ao laudo pericial de id. 174292404. Lado outro, considerando que a "expert" se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada e de justificar o resultado alcançado à luz dos elementos de convicção que instruem os autos, reputo bom o laudo de id. 174292404 c/c esclarecimentos de id. 183713334 e fixo em R$ 48.787,93 e R$ 72.168,37, valores estes pertinentes a 30 de novembro de 2023, as obrigações de pagar constituídas em favor do requerente na sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, relativas, respectivamente, às cédulas rurais de números 87/01107-7 e 87/01080-1. Precluindo a decisão e não havendo outros pedidos, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, diz que os cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o Agravado, isso porque “ainda não houve entendimento pacificado na ação de conhecimento sobre os encargos a serem aplicados na atualização do indébito, estando a discussão em fase recursal (TEMA 685 do STJ, determinando aplicar a mora desde a citação na ação de conhecimento, ainda não transitou em julgado).” (ID 54648487, Pág. 4) Destaca que “Apurando-se de forma correta, conforme cálculos apresentados, verifica-se que o valor efetivamente devido pelo Banco do Brasil perfaz o montante de R$ 31.790,24, atualizado até a data do laudo, em 31/08/2023.” (ID 56848487, Pág. 4) Com relação aos juros de mora, diz que a condenação do banco foi solidariamente com a União e Bacen, devendo, por isso, ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9,494/97. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de “está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio.” (ID 56848487, Pág. 4) No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada. Preparo no ID 56848489. A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 57222381, diante da ausência dos requisitos legais. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, depois da r. decisão agravada, o d. Juízo a quo determinou a suspensão do processo, em observância ao quanto determinado pelo Exmo. Ministro Relator, Alexandre de Morais, na Repercussão Geral - Tema no 1290. (ID 192128694 dos autos de origem). Confira-se: “Reconheceu o Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 - DF (Tema 1290), em que se discute: “à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.", determinando "a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão". Assim, subsumindo-se a presente liquidação à "supra" aludida questão, impõe-se a suspensão deste feito até o julgamento do mérito do Tema 1290.” Considerando a correlação do tema ao caso concreto e a decisão supramencionada, este recurso e o processo de origem devem ser suspensos até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Determino a SUSPENSÃO do curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator